Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0704343-31.2020.8.07.0000 Agravante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Agravado JOTAERRY VOGADO MACEDO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO O agravante peticiona no ID 16426530, informando que não pretende desistir do presente agravo de instrumento e requer a apreciação da minuta de acordo firmado entre as partes e sua homologação. Intime-se a parte agravada para informar se concorda com os termos do acordo firmado no documento de ID 16216983. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargador João Egmont Relator